Tribunal: TJSP
Processo: 9000792-63.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, o reconhecimento da prescrição com fulcro no art. 114, I, do CP. No mérito, à absolvição por atipicidade de conduta ou precariedade probatória. Alternativamente, que seja afastada a perda dos dias remidos ou reduzida ao mínimo, bem

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, o reconhecimento da prescrição com fulcro no art. 114, I, do CP. No mérito, à absolvição por atipicidade de conduta ou precariedade probatória. Alternativamente, que seja afastada a perda dos dias remidos ou reduzida ao mínimo, bem como afastada a interrupção do prazo para progressão de regime.

A) Reconhecimento da prescrição. Inocorrência. Não se aplica, no caso o art. 114, I, do CP, embora, anteriormente, fosse a posição por esta relatoria adotada. Contudo, diante do entendimento pacífico da Colenda Câmara e recentes decisões dos Tribunais superiores nesse sentido, fica adotado o previsto, para penas corporais, no art. 109, VI, do CP, ou seja, 03 (três) anos. Como o fato ocorreu em 24/05/2017 e a decisão "a quo" em 28/06/2019, observa-se que não transcorreu o trato temporal necessário ao reconhecimento do instituto.

B) Absolvição. Necessidade. A falta grave, com fulcro no art. 50, VII, da LEP (posse de objetos proibidos - entre outros, aparelho telefônico), restou materialmente comprovada, demonstrada que foi pelos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, porém, a autoria, em face do agravante, não surgiu confirmada, haja vista, existindo outros ocupantes da cela, apenas um, que não o agravante, assumiu, isoladamente, a responsabilidade pelos objetos ali encontrados. Impossível supor pela participação de todos da cela, sob pena de responsabilidade objetiva. Absolvição que se impõe, afastando-se todos os efeitos decorrentes da falta.

Afastada a preliminar, dado provimento.